Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701327-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SEIXAS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID 59285811. Processo pautado, aguarde-se julgamento. Publique-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator